Tribunal: CARF
Processo: 11516.720496/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.A ausência de apresentação da escrituração contábil e fiscal, após regular e reiterada intimação, autoriza o arbitramento do lucro, nos termos dos arts. 47 da Lei no 8.981/1995 e 530 do RIR/1999. Os valores creditados em contas bancárias, cuja origem não seja comprovada por documentação hábil e idônea, caracterizam omissão de receitas, conforme art. 42 da Lei no 9.430/1996.
DEDUÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE NO LUCRO ARBITRADO.No regime do lucro arbitrado, o legislador presume os custos e despesas da atividade, sendo incabível a dedução de valores individualizados apresentados a posteriori. Aplicação das Súmulas CARF no 59 e no 97.
GANHO DE CAPITAL NA CESSÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUSTOS.Na alienação de estabelecimento comercial, inexistindo comprovação do custo de aquisição, o valor auferido constitui ganho de capital a ser oferecido à tributação pelo regime de competência.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA EXAME DE INCONSTITUCIONALIDADE.A alegação de inconstitucionalidade não pode ser apreciada no âmbito administrativo. Aplicação da Súmula CARF no 2.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-GESTOR. ART. 135, III, DO CTN.É legítima a responsabilização do administrador que pratica atos com infração à lei, inclusive mediante prestação de informações inexatas e omissão da escrituração devida, resultando em dano ao Fisco.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720496/2017-02
ACÓRDÃO
1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RADAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
A ausência de apresentação da escrituração contábil e fiscal, após regular e
reiterada intimação, autoriza o arbitramento do lucro, nos termos dos arts.
47 da Lei no 8.981/1995 e 530 do RIR/1999. Os valores creditados em
contas bancárias, cuja origem não seja comprovada por documentação
hábil e idônea, caracterizam omissão de receitas, conforme art. 42 da Lei
no 9.430/1996.
DEDUÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE NO LUCRO
ARBITRADO.
No regime do lucro arbitrado, o legislador presume os custos e despesas da
atividade, sendo incabível a dedução de valores individualizados
apresentados a posteriori. Aplicação das Súmulas CARF no 59 e no 97.
GANHO DE CAPITAL NA CESSÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
CUSTOS.
Na alienação de estabelecimento comercial, inexistindo comprovação do
custo de aquisição, o valor auferido constitui ganho de capital a ser
oferecido à tributação pelo regime de competência.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO CARF
PARA
EXAME
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
A alegação de inconstitucionalidade não pode ser apreciada no âmbito
administrativo. Aplicação da Súmula CARF no 2.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-GESTOR. ART. 135, III, DO CTN.
É legítima a responsabilização do administrador que pratica atos com
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
2
infração à lei, inclusive mediante prestação de informações inexatas e
omissão da escrituração devida, resultando em dano ao Fisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
recursos voluntários, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por RADAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS
EIRELI contra decisão da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA) que julgou improcedente a impugnação apresentada em face do Auto de
Infração que constituiu crédito de IRPJ e CSLL.
O procedimento fiscal iniciou-se como auditoria no Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao ano-calendário de
2012, motivada pela Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) zerada, apesar da
elevada movimentação financeira da contribuinte. O objeto do lançamento, totalizando
R$1.799.267,51 na data da lavratura, foi constituído por arbitramento do lucro devido à falta de
apresentação da escrituração contábil e fiscal e omissão de receitas (depósitos bancários não
comprovados e ganho de capital).
Regularmente intimada a contribuinte apresentou Impugnação tempestiva, na qual
alegou em síntese:
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
3
a) Nulidade do Auto de Infração por falta de motivação e cerceamento de
defesa;
b) Arbitramento incorreto por ter a fiscalização considerado a totalidade da
movimentação financeira como faturamento/lucro;
c) Inclusão indevida de valores na base de cálculo, argumentando que
movimentações como antecipação de recebíveis (empréstimos) e custos de
aquisição de combustíveis não foram deduzidos;
d) Impossibilidade de tributação sobre contratos de cessão de fundo de
comércio sem prova do efetivo recebimento;
e) Inconstitucionalidade da Multa de Ofício (75%) por caráter confiscatório;
f) Pedido de perícia para comprovação das alegações.
A 1a Turma da DRJ/POA, no Acórdão de no 10-59.119, decidiu julgar improcedente
a impugnação, sob os seguintes fundamentos:
a) Rejeição da nulidade do Auto de Infração e indeferimento do pedido de
perícia;
b) Manutenção do arbitramento do lucro (Art. 530 do RIR/99) devido à ausência
de apresentação dos livros e da escrituração contábil e fiscal;
c) Validade da presunção de omissão de receita (Art. 42 da Lei no 9.430/96),
caracterizando como receita os valores creditados em conta bancária cuja
origem não foi comprovada;
d) Manutenção do cálculo do Arbitramento, pois a lei (Art. 15 e 16 da Lei no
9.249/95) já considera os custos e despesas (98,08% da receita) na definição
do percentual de arbitramento de lucro (1,92% da receita conhecida);
e) Manutenção do Ganho de Capital, uma vez que a cessão de fundo de
comércio foi registrada em contrato e a ausência de comprovação de custos
implica que o valor da alienação representa um ganho;
f) Manutenção da Multa de Ofício, por ausência de competência da DRJ para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2);
g) Manutenção da Responsabilidade Solidária do sócio (Art. 135 do CTN), por ter
interesse comum no fato gerador (Art. 124 do CTN) e praticado atos com
infração à lei (DIPJ zerada e não apresentação de livros).
Inconformados com o Acórdão, o Sr. WALTER TEÓFILO CRUZ, responsável solidário
pelo crédito tributário e a contribuinte RADAR interpuseram recursos voluntários ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando em síntese.
a) que o Lançamento realizado contém diversos erros materiais e formais, bem
como a sujeição do Recorrente não possui amparo legal, pois os documentos
compartilhados com o Fisco não são suficientes para comprovar a ocorrência
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
4
de qualquer infração fiscal, sendo, tampouco a infundada responsabilização
solidária do Recorrente;
b) ausência de motivação e fundamentação para sua responsabilização solidária
do crédito auferido pela Receita Federal; ausência de indícios de prova de que
que por ato pessoal o Impugnante tenha realizado a conduta tipificada como
crime tributário, infração à lei ou excesso de poderes;
c) que a Recorrente não possui qualquer poder de mando ou de decisão na
parte contábil da empresa, que essa função era exercida pelo contador da
empresa,
d) que não houve negativa de apresentação de documentos fiscais, mas apenas
solicitação de dilação do prazo para reunir os documentos para apresentar à
Fiscalização; e
e) que houve lançamento indiscriminado das operações listadas de depósitos
realizados nas contas bancárias como sendo faturamento, sem realizar
qualquer discriminação da natureza das verbas;
f) que o Lançamento realizado contém diversos erros materiais e formais os
quais ensejam a nulidade absoluta dos Lançamentos em razão de ausência de
motivação, porque o fisco deixou de apresentar, na discriminação dos fatos
geradores do crédito tributário o valor da base de cálculo; a alíquota aplicada;
os valores já recolhidos; as deduções permitidas, dentre outros aspectos
necessários à sua validade;
g) que os cálculos apresentados para o arbitramento, além de padecer ausência
de fundamentação e motivação, não correspondem com a realidade e
superam em muito a diferença que o fisco entendeu como base tributável
imponível. E que deve ser realizada perícia para comprovação das alegações;
h) que houve inclusão indevida de valores na base de cálculo, argumentando
que movimentações como antecipação de recebíveis (empréstimos) e custos
de aquisição de combustíveis não foram deduzidos;
i)
que não haveria justificativa para a aferição indireta do faturamento, quando
que poderia ser utilizada a documentação apropriada para tal fim. optando o
Fisco pela aferição indireta/arbitramento, mesmo diante de documentação
apta a apurar a real base de cálculo do lançamento;
j)
Impossibilidade de tributação sobre contratos de cessão de fundo de
comércio sem prova do efetivo recebimento;
k) Inconstitucionalidade da Multa de Ofício (75%) por caráter confiscatório.

É o Relatório.

Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
5
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Do recurso interposto pela Contribuinte
1.1.
Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
1.2.
Das nulidades
Alega a Recorrente a nulidade do lançamento considerando que a informações
básicas do arbitramento do lucro e consequente busca do valor que seria devido a título de IRPJ e
CSLL não são claras e precisas.
Ademais, assevera a Recorrente que deve ser declarada a nulidade do lançamento,
em razão da ausência de documentos indispensáveis para apuração do suposto débito constante
no auto de infração.
Salienta também a Recorrente o cerceamento do direito de defesa, diante da
necessária realização de perícia, tendo em vista as arguições de incorreta aferição da base de
cálculo (arbitramento), considerando movimentação financeira, sem deduções e outros
abatimentos, não se sustentando o arbitramento, pois, conforme notas fiscais e lucros de ICMS e
DIPJs demonstram que, na realidade, não seria possível a saída de produtos que foi arbitrado pelo
fiscal.
Acrescenta a Recorrente que foi requerido prazo para apresentação dos
documentos e, antes mesmos de estarem reunidos para apresentação ao fisco, houve o precoce
arbitramento do faturamento e consequente lançamento de tributos constituídos com base irreal,
pois considerada a movimentação bancária.
Entende, desse modo, pela nulidade do lançamento, pois não haveria justificativa
para a aferição indireta do faturamento, quando poderia ser utilizada a documentação apropriada
para tal fim.
Aduz a Recorrente o excesso na base de cálculo, pois utilizados valores que não
correspondem a faturamento, como se vê na ocorrência do depósito de valores na conta corrente
e o posterior pagamento das parcelas ao banco, de acordo com o fluxo de recebimento dos títulos
dados em garantia, não se caracterizando, portanto, como receita auferida.
Também foi desconsiderado, no arbitramento, o valor das compras realizadas,
considerando que a fiscalizada opera com venda de combustíveis e, assim, realizou compras no
volume de R$ 4.678.275,45 e auferiu receita no total de R$ 6.184.810,36.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
6
Salienta ainda a Recorrente:
6.28. Outro ponto refere-se a pretensão da tributação sobre suposto
recebimento de valor decorrente do contrato de cessão de fundo de comércio,
ao
sustentar de que a Recorrente figura como cedente de um estabelecimento
localizado na Rua São Cristóvão, número 5846, Alto Aririu, cidade de Palhoça-SC,
sendo o objeto do contrato no valor de R$ 1.100,00,00, assinado em 23/04/2012
e novo contrato em 23/11/2012 relativo ao estabelecimento localizado na Rua
Roberto Sell, Bairro Rio Grande na cidade de Palhoça-SC, onde a Impugnante
consta com cedente, sendo o valor dessa cessão efetuada R$ 340.000,00.
6.29. Contudo, tais informações são exclusivamente obtidas em contratos sem a
comprovação do efetivo recebimento dos valores consignados no contratos, o
Fisco
pretende a tributação, alegando que houve o ganho patrimonial de R$
1.440.000,00, sem apresentar qualquer prova (ou até mesmo indício) da sua
ocorrência.
Desse modo, pleiteia a Recorrente o reconhecimento de erro na apuração da base
de cálculo do tributo e, consequentemente, a nulidade do lançamento.
Acerca do procedimento realizado, convém destacar o constante do Termo de
Verificação Fiscal, da seguinte forma:
1- DA CONTRIBUINTE
A contribuinte em questão é uma empresa que atua no comércio varejista de
combustíveis, conforme consta da cláusula 3a da 8a alteração contratual e dos
demais contratos sociais consolidados acostados às fls. 763/815.
O Capital Social é de R$ 150.000,00, segundo a cláusula 6a Contrato Social
consolidado, datada de 11/07/2013, onde consta como sócio:
- Walter Teófilo Cruz CPF 454.867.609-06............................100 %
No ano calendário de 2012, a empresa tinha uma filial situada à Rua Roberto Sell
s/n, bairro Rio grande, cidade de Palhoça-SC, vide fls 894/896.
A contribuinte encaminhou declaração de rendimentos econômico-fiscais (DIPJ) à
Receita Federal do Brasil com opção de tributação de seus lucros pela sistemática
apuração do Lucro Real (fls. 816/854), tendo adotado a apuração anual para fins
de IRPJ e CSLL. A declaração de rendimentos (DIPJ) encontra-se zerada quanto às
receitas auferidas, entretanto, os sistemas de controle da Receita Federal
apontaram elevada movimentação financeira. Este fato motivou abertura do
procedimento fiscalizatório com objetivo de apurar possíveis irregularidades e
infrações à legislação tributária.
2 - DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
7
Formalizou-se o início dos trabalhos de auditoria, em 19/05/2016, através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF (fls. 002/003) onde se solicitou à
contribuinte que disponibilizasse toda a documentação necessária. A contribuinte
foi cientificada, pessoalmente, através de seu sócio Sr. Walter, que compareceu à
Receita Federal, após ter sido enviado, via postal (fls. 004/005), o TIPF ao
endereço da empresa constante dos cadastros da Receita Federal (fls. 894/896). A
empresa não opera atualmente no endereço informado, tendo o aviso de
recebimento retornado.
O endereço residencial do Sr. Walter Teófilo Cruz, CPF 454.867.609-06, sócio
proprietário de todas as cotas da empresa encontra-se atualizado nos sistemas da
Receita Federal (fls. 867), desta forma, todas intimações formuladas pela
Fiscalização foram endereçadas ao seu endereço residencial.
3 - AÇÃO FISCAL
A empresa fiscalizada apresentou alguns documentos na resposta oferecida em
atendimento ao TIPF (cópia de alterações e consolidação do contrato social,
contrato de cessão de fundo de comércio, protocolo de entrega de livros ao Fisco
Estadual e etc). Nesta data, em 23/05/2016, não foram apresentados livros
contábeis e fiscais, sob alegação de que em 14/03/2013, o Fisco Estadual havia
solicitado livros fiscais de Entradas, Saídas e Apuração de ICMS (fls 006/007). Na
ocasião foi concedido prazo até 27/06/2016, para apresentação da documentação
solicitada no TIPF.
Em 27/07/2016, através do Termo de Intimação Fiscal 001 (TIF 001) foi solicitado
o atendimento completo do TIPF, que, até aquele momento, não havia sido
atendido integralmente (fls. 008/009).
Em 28/09/2016, através do Termo de intimação Fiscal 002 (TIF 002), foi
novamente solicitada a documentação constante do TIPF, tendo sido informado
ao contribuinte que a falta de apresentação de livros contábeis/fiscais é
motivação para possível arbitramento de lucros do período fiscalizado
(fls.010/011).
A falta de apresentação da documentação solicitada, após decorridos mais de
100 dias após iniciado o procedimento fiscalizatório motivou a requisição de
informações financeiras (RMF) sobre operações realizadas pela contribuinte no
decorrer do período fiscalizado. Em resposta, foram obtidos os extratos bancários
e fichas cadastrais das contas correntes mantidas pela empresa junto aos bancos
Itau, Santander, Unicred, Brasil, Banrisul e Bradesco (fls 046/760).
Foi elaborado o Termo de intimação Fiscal 003 (TIF 003), onde, em planilhas,
foram listados, individualizadamente, os ingressos nas conta correntes mantidas
pela empresa fiscalizada no ano calendário de 2012 (fls. 012/044). A contribuinte
foi cientificada do termo em 05/10/2016, tendo apresentado solicitação de
dilação de prazo para seu atendimento em 26/10/2016 (fls. 045).
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
8
Na ocasião foi concedido prazo de vinte dias contados de 27/10/2016 para
apresentação dos documento exigidos no TIF 003. Decorrido o prazo concedido,
nenhum documento foi apresentado.
Finalmente, mediante emissão do TIF 004 a contribuinte foi, novamente, instada
ao cumprimento do solicitado no TIF 003, não tendo apresentado os documentos
solicitados (fls. 865/866).
3.1 – ARBITRAMENTO DOS LUCROS
A falta de apresentação de livros contábeis/fiscais, nos termos do art. 47 da Lei
8.981, conduz ao arbitramento dos lucros, verbis:
“Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;”
(Grifei)
O arbitramento, para fins de Imposto de Renda, tem previsão legal nos artigos
529 e seguintes do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), editado pelo
Decreto 3.000 de 29/03/1999.
A base de cálculo a ser utilizada será considerada como sendo a receita bruta
conhecida de que trata os artigos 15, inciso I e 16 da Lei 9.249/95, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32,
34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento. (grifei e sublinhei)
Portanto, no presente caso, a Fiscalização adotou o percentual de 1,6% para o
arbitramento com o devido acréscimo de vinte por cento, que resulta em um
percentual para fins de arbitramento de 1,92%. Esta medida foi adotada
considerando que a empresa fiscalizada atua na atividade de revenda de
combustível, enquadrando-se no artigo 15, inciso I, da Lei 9.249/95 acima
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
9
transcrito. O arbitramento foi adotado devido à falta de apresentação dos livros
contábeis e fiscais e demais elementos solicitados em intimações formuladas
pela Fiscalização.
A receita bruta conhecida será apurada mediante as planilhas que compõem os
anexos do TIF 003, uma vez que a contribuinte não apresentou documentos que
comprovem origem dos ingressos nas suas contas correntes, sujeitando-se ao
disposto no artigo 42 da Lei 9.430, verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Assim, a receita que foi omitida pela contribuinte será considerada a receita
bruta conhecida, sujeitando-se ao arbitramento de seus lucros ao percentual de
1,92%. Frise-se que a contribuinte informou em sua declaração de rendimentos
(DIPJ) encaminhada a Receita Federal (fls. 816/854) que sua receita bruta era
nula em todos os meses do ano calendário objeto de fiscalização.
As planilhas que compõem o TIF 003 foram EXCLUÍDAS as transferências entre
contas da mesma titularidade, operações de empréstimos concedidos pelas
instituições bancárias, cheques reapresentados (extrato do Bradesco), cheques
sustados ou devolvidos (extrato Bradesco), enfim foram EXCLUÍDOS os ingressos
que puderam ser identificados como outras operações, que não se caracterizem
como receita auferida.
Foram organizadas planilhas onde estão listados, individualizadamente e por
instituição bancária, os ingressos (fls. 012/043), que compuseram a planilha
nominada APURAÇÃO TRIMESTRAL DE INGRESSOS (fls. 893), onde constam,
trimestralmente, por instituição financeiras, os valores que compõem a receita
bruta conhecida.
A tabela a seguir apresenta as totalizações trimestrais, retiradas da planilha
APURAÇÃO TRIMESTRAL DE INGRESSOS:
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
10

Os valores da coluna INGRESSO TOTAL foi considerado receita bruta conhecida e
foi objeto de lançamento de ofício em autos de infração constantes deste
processo. (...).
Pela leitura do Termo de Verificação Fiscal, resta patente a correção do
procedimento adotado pela fiscalização, diante da falta de apresentação da documentação
solicitada, após decorridos mais de 100 dias após iniciado o procedimento fiscalizatório motivou a
requisição de informações financeiras (RMF) sobre operações realizadas pela contribuinte no
decorrer do período fiscalizado.
Além disso, resta devidamente descrito o procedimento aplicado, com a indicação
da alíquota, as exclusões realizadas e a devida fundamentação legal.
Diante desse cenário, cabe salientar que o arbitramento, tal como realizado,
encontra amparo na Súmula CARF n.o 97, que assim dispõe:
Súmula CARF no 97
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
O arbitramento do lucro em procedimento de ofício pode ser efetuado mediante
a utilização de qualquer uma das alternativas de cálculo enumeradas no art. 51 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, quando não conhecida a receita bruta.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 107-07.325, de 10/09/2003; Acórdão no 105-14.330, de 18/03/2004;
Acórdão no 101-94.964, de 18/05/2005; Acórdão no 107-08419, de 25/01/2006;
Acórdão no 1202-00.074, de 17/06/2009; Acórdão no 1803-001.578, de
07/11/2012
E, no tocante à apresentação posterior de documentos, também há enunciado de
súmula afastando a pretensão de nulidade do lançamento, que assim preceitua:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
11
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 198-00.028, de 16/09/2008 Acórdão no 108-09.668, de 13/08/2008
Acórdão no 105-16.815, de 06/12/2007 Acórdão no 101-96.319, de 13/09/2007
Acórdão no 101-96.212, de 14/06/2007 Acórdão no 101-96.093, de 30/03/2007
Acórdão no 101-96.039, de 02/03/2007 Acórdão no 108-08.919, de 26/07/2006
Acórdão no 103-22.032, de 07/07/2005

Colocados os esclarecimentos sobre a fundamentação da autuação e a correção do
arbitramento, conforme normas legais, faz-se pertinente observar a desnecessidade da realização
de diligência e perícia, diante da existência de provas suficientes para a análise do caso concreto.
Desse modo, também não se vislumbra nulidade quanto à rejeição da realização de
perícia prescindíveis, como se extrai da súmula a seguir transcrita:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.

Portanto, diante do minucioso trabalho da fiscalização, não assiste razão à
Recorrente quanto às nulidades pleiteadas, razão pela qual entendo pela manutenção do acórdão
recorrido, que assim aprecia os temas:
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Não se vislumbra nenhum motivo de nulidade dos autos de infração.
O procedimento fiscal é a atividade investigatória desenvolvida pelo Estado
visando à identificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido,
identificação do sujeito passivo e aplicação da penalidade cabível (artigo 142 do
Código Tributário Nacional).
Nessa fase, o agente fiscal tem ampla liberdade investigatória e probatória,
inerente à função estatal, fundamentalmente no poder de polícia que ao Estado
compete exercer com discricionariedade, auto-executoriedade e coercitibilidade.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
12
Ao identificar a desobediência a alguma norma da legislação tributária, o agente
fiscal fica obrigado a lavrar o correspondente auto de infração, sob pena de ser
responsabilizado pessoalmente.
Para a lavratura de um auto de infração, o Código Tributário Nacional (art. 142) e
o Decreto no 70.235, de 1972, (art. 10), exigem certas formalidades: autoridade
administrativa competente (Auditor-Fiscal); a verificação da ocorrência do fato
gerador; identificação do sujeito passivo; determinação da matéria tributável; o
calculo do montante do tributo e das penalidades devidas; a indicação das
disposições legais infringidas; a cientificação; a intimação para pagamento ou
impugnação da exigência no prazo de 30 (trinta) dias e a identificação ao auditor
autuante.
Sobre esses aspectos os lançamentos estão perfeitos, todas as formalidades
foram cumpridas.
O agir do agente fiscal se deu no desempenho das funções estatais, de acordo
com as normas legais e com respeito à todas as garantias constitucionais dirigidas
aos contribuintes.
O auto de infração, como ato administrativo, possui elementos básicos na sua
estruturação, como a competência do agente, forma, objeto, finalidade e o
motivo. Qualquer vício nesses elementos estruturais faz com que o ato não reúna
condições para irradiar efeitos jurídicos que lhe são próprios, ensejando a sua
nulidade.
Nos autos de infração tratados no presente processo não há nenhum vício
relacionado aos elementos acima apontados. (1) competência do agente: o auto
de infração foi lavrado por auditor-fiscal da Receita Federal, que é quem detém
competência legal para constituir o crédito tributário da União, conforme art. 6o,
I, a, da Lei no 10.593, de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.457, de 2007;
(2) forma, o auto de infração obedeceu aos requisitos formais do art. 142 do
Código Tributário Nacional e dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972; (3)
objeto, constituição do crédito tributário. Nesse elemento, em particular, não
houve nenhuma ilegalidade. O procedimento fiscal, como atividade investigatória
desenvolvida pelo Estado que visa identificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, permite ao agente fiscal ampla liberdade investigatória e
probatória, inerente à função estatal, fundamentalmente no poder de polícia que
ao Estado compete exercer com discricionariedade, auto-executoriedade e
coercitibilidade. E é o que foi feito; (4) finalidade, o interesse público, e (5)
motivo, infração à legislação tributária.
Como ato processual, conforme o art. 59, I, do Decreto no 70.235, de 1972,
somente a incompetência do agente torna o lançamento nulo, que, como já visto,
não é o caso.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
13
Outras “falhas” poderiam, no máximo, representar meras irregularidades ou
omissões passíveis de saneamento por meio de diligência ou perícia, conforme
prevê o art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
As alegações de que a fiscalização desconsiderou toda a documentação
apresentada pela empresa e falta de motivação do auto de infração, por ter a
fiscalização deixado de apresentar a base de cálculo, a alíquota aplicada, os
valores já recolhidos, as deduções permitidas, são questões de mérito que
determinarão ou não a improcedência do lançamento ou da atribuição da
sujeição passiva aos terceiros.
Também não houve cerceamento do direito de defesa, pois o Termo de
Verificação Fiscal e o Termo de Sujeição Passiva descrevem de maneira clara
todos os fatos, as provas que levaram ao arbitramento do lucro a imputação de
sujeito passivo ao Sr. Walter Teófilo Cruz. O lançamento nessas condições
proporcionou ao contribuinte a possibilidade de conhecimento das acusações que
lhe foram imputadas, na medida em que expôs a realidade dos fatos e as provas
que fundamentaram o direito de a Fazenda Pública exigir o crédito tributário.
Tanto é assim que as duas defesas demonstram, por meio de suas substanciosas
argumentações, que entenderam perfeitamente as infrações que lhes são
imputadas.
Portanto, devem ser afastadas a preliminares de nulidade dos autos de infração.
ARBITRAMENTO DO LUCRO
As pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real devem possuir
escrituração contábil completa e atualizada, com obediência à legislação fiscal
vigente e aos princípios e convenções geralmente aceitos em contabilidade. A
escrituração é imprescindível para demonstrar a apuração dos lucros ou prejuízos.
Quanto intimadas pelo fisco, devem exibir os documentos e os livros comerciais e
fiscais que lhes foram solicitados, em boa ordem, escriturados e em dia. Se não o
fizerem, não estiverem em condições de fazê-lo, ou o fizerem com vícios, erros ou
deficiências que tornem a escrituração imprestável para apurar o lucro real, ficam
sujeitas ao arbitramento do lucro. É o que determina o art. 530 do RIR/99, in
verbis:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
14
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
O arbitramento não é uma penalidade, mas uma outra forma de apuração da base
tributável, que se justifica quando inviabilizada a sua quantificação pela
escrituração contábil e fiscal, tanto que pode ser opção do próprio contribuinte
(art. 531 do RIR/99).
A escrituração contábil e fiscal é encargo do contribuinte, por isso a sua
apresentação deve ser efetuada na fase procedimental, isto é, quando solicitada
pela fiscalização. É nesse momento que se confirmam as hipóteses de
arbitramento, por isso não existe lançamento condicional ou arbitramento
condicional a ensejar a apresentação da escrita contábil e fiscal na fase litigiosa do
procedimento.
A única hipótese passível de desconstituição do lançamento é o impugnante
provar na impugnação que apresentou à fiscalização, nos prazos das intimações, a
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal, sem fraudes ou vício, erros ou deficiências que a
tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive a
bancária, e o lucro real, situação que não ocorreu.
No Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 02/03), do qual foi cientificado em
19/05/2016, o contribuinte foi intimado a apresentar, dentre outros documentos,
os Livros Caixa ou os Livros Diário e Razão, extratos de aplicações financeiras e
comprovantes das receitas e das despesas.
Em 23/05/2016, o contribuinte apresentou alguns documentos (cópia de
alterações e consolidação do contrato social, contrato de cessão de fundo de
comércio, protocolo de entrega de livros ao Fisco Estadual), mas não apresentou
os livros fiscais e contábeis, alegando que o Fisco Estadual havia solicitado os
livros de Entrada, Saídas e de Apuração do ICMS (fls. 06/07), sendo-lhe concedido
prazo até 27/06/2016, para a apresentação da documentação solicitada no TIPF.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
15
O contribuinte foi reintimado em 27/06/2016 e 28/09/2016 (ocasião em que o
contribuinte foi informado de que a falta de apresentação dos livros
contábeis/fiscais seria motivação de arbitramento do lucro).
Em 05/10/2016, o contribuinte foi intimado por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 03, a comprovar a origem dos recursos depositados em contas bancárias
de sua titularidade, conforme planilha anexa à impugnação (fls. 12/43). Vencido o
prazo da intimação, o contribuinte solicitou ampliação do prazo, ocasião em que
foi concedido novo prazo até 27/10/2016, não tendo atendido.
Em 21/12/2016, o contribuinte foi novamente intimado (TIF no 04 - fls. 865/866) a
apresentar os documentos solicitados por meio do Termo de Intimação Fiscal no
003. Mesmo assim, o contribuinte não apresentou nenhum documento.
Os autos de infração foram lavrados em 06/03/2007, sem que o contribuinte
tivesse apresentado os livros da escrituração contábil/fiscal e os documentos que
comprovassem a origem dos depósitos efetivados nas contas correntes bancárias.
Como se vê, o contribuinte não apresentou os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal e os documentos que comprovassem a origem dos
créditos nas contas correntes, mesmo tendo transcorrido um tempo de quase dez
meses desde o início do procedimento fiscal, ocasião em que foi intimado a
apresentar os referidos documentos.
Assim, o arbitramento se apresenta como medida adequada e amparada pela
legislação fiscal.
Por sua vez, na apuração da base de cálculo do lucro arbitrado, o autuante utilizou
os valores creditados nas contas correntes bancárias, cuja origem não foi
comprovada, em razão de que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, caracteriza esses
valores como receitas. Dos créditos relacionados nas planilhas de folhas 13 a 43
(anexas ao TIF no 03), o autuante excluiu as transferências entre contas da mesma
titularidade, operações de empréstimos, cheques reapresentados, sustados ou
devolvidos e outros ingressos que não caracterizam receitas, e consolidou nas
planilhas de folhas 868 a 892, utilizando então os novos valores como base de
cálculo do arbitramento.
O disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção juris
tantum de omissão de receita, caracterizada pela existência de depósitos
bancários cuja origem o contribuinte não comprove com documentação hábil e
idônea. Em se tratando de presunção legal juris tantum, ou relativa, cabe ao
contribuinte o ônus da prova de que os depósitos, se receitas, foram devidamente
tributadas, ou de que se trata de outros valores, como, por exemplo,
empréstimos, transferências da mesma titularidade, ou a hipótese levantada pelo
contribuinte de empréstimo da conta para operações de terceiros.
Corroborando com tal entendimento, nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira in
"Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806:
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
16
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
A letra do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é cruenta e clara. Todo o depósito que
não tiver sua origem comprovada provém de uma omissão de receita. Para
afastar essa presunção o contribuinte deve apresentar provas que deixem claro
que o numerário depositado em conta-corrente teve origem em valores já
tributados pela empresa ou em valores não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte.
A essência da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é a
transferência do ônus da prova ao contribuinte. A comprovação do depósito
bancário diz respeito à natureza, ao princípio, ao nascimento ou à causa da
operação que deu origem ao depósito ou ao crédito, o que permite identificar se
ele representa uma receita tributada. Não sendo apresentada essa prova,
presume-se que se trata de receita omitida.
Na impugnação, o contribuinte alega que a fiscalização considerou que toda a
movimentação financeira realizada nas contas bancárias se trataria de
faturamento/lucro e, para tal, considerou a totalidade para a base de cálculo do
arbitramento do lucro.
A alegação não procede, pois, embora o autuante tenha relacionado todos os
créditos nas planilhas anexadas ao Termo de Intimação Fiscal no 003, para a
apuração da base de cálculo do lucro arbitrado ele excluiu as transferências entre
contas da mesma titularidade, operações de empréstimos, cheques
reapresentados, sustados ou devolvidos e outros ingressos que não caracterizam
receitas, e consolidou nas planilhas de folhas 868 a 892, utilizando essa
consolidação como base de cálculo.
Em relação aos valores relativos aos descontos de títulos (duplicatas),
evidentemente que não cabe a exclusão dos valores correspondentes, pois a
emissão de uma duplicata pressupõe a existência de uma venda, que, no caso dos
autos, não foi declarada. Portanto, também representam receitas da pessoa
jurídica.
O contribuinte também pleiteia a dedução dos custos relativo a aquisição de
combustíveis. A alegação também não procede. Na sistemática de tributação pelo
lucro não se tributa a totalidade da receita, mas uma parcela dessa receita que a
legislação atribui como valor tributável. Na definição do percentual de
arbitramento de lucro o legislador já levou em consideração todos os aspectos
relacionados aos custos e despesas inerentes a cada atividade.
No caso dos autos, o inc. I do § 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, combinado
com o art. 16 da referida Lei, determinam que o lucro arbitrado corresponde a
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
17
1,92%, da receita conhecida (no caso depósitos não comprovados). Ou seja, a lei
considera 98,08% da receita como custo ou despesas.
Quisesse o contribuinte ver tributado somente o resultado positivo de sua
atividade, bastaria que tivesse efetuado a escrituração contábil e fiscal de suas
operações e apurado os tributos de acordo com o que determina a legislação.
Portanto, o arbitramento do lucro se apresenta perfeito e deve ser mantido.
DO GANHO DE CAPITAL
O contribuinte efetuou a cessão onerosa o fundo de comércio de dois de seus
estabelecimentos, em 23/04/2012 e em 23/11/2012, pelos valores de R$
1.100.000,00 e R$ 340.000,00, cujos contratos foram devidamente registrados na
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Como o contribuinte não
apresentou os documentos contábeis e os livros fiscais/contábeis, o autuante
considerou os referidos valores como ganho de capital e acrescentou-os à base de
cálculo arbitrada, conforme determina o art. 536 do Regulamento do Imposto de
Renda.
O contribuinte alega que não existe a possibilidade de incidir a tributação sobre os
contratos, sem que se tenha prova de que o valor representa rendimento e de
que efetivamente ingressaram no seu patrimônio.
Sem razão o impugnante. A cessão do fundo de comércio foi efetivamente
realizada, os contratos registrados na Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina provam exatamente isso. Não havendo comprovação de custos desse
fundo de comércio, o valor da alienação representa um ganho para o
contribuinte.
Por sua vez, tendo o contribuinte optado pela tributação com base no lucro real, o
reconhecimento do ganho de capital deve ser efetuado pelo regime de
competência, que é como devem ser oferecidos à tributação os ganhos obtidos
nesse regime de tributação.

Assim, mantenho a decisão a quo.

1.3.
Da Multa
No tocante à multa aplicada, aduz a Recorrente que foi aplicada a Multa de Oficio
de 75% e tal multa tem caráter confiscatório, em violação ao art. 150, inciso IV, do CTN.
Apesar das alegações sobre o caráter confiscatório da multa, faz-se salutar destacar
a impossibilidade de apreciação, no âmbito do CARF, da inconstitucionalidade da multa aplicada,
nos termos da Súmula CARF n.o 2 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
18
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Portanto, vigente o disposto no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996; que dispõe
expressamente que, em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; mostra-se imperiosa a sua
aplicação.
Desse modo, nego provimento ao recurso, nessa parte.
1.4.
Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

2. Do Recurso de Walter Teófilo Cruz
O recorrente assevera, em suma:
2.13. Desta via, em vista da ausência de motivação e fundamentação, requer o
Recorrente a reforma do v. Acórdão para não seja responsabilizado
solidariamente com a Empresa fiscalizada em vista da ausência de qualquer
suporte fático-legal que conta no Relatório de Sujeição Passiva,
2.14. Ademais, o relatório fiscal desconsiderou, sem o devido ato de declaração
de inidoneidade da empresa, todos os documentos fiscais emitidos pela empresa
no período fiscalizado (sendo que não houve negativa de apresentação, apenas
solicitação de dilação do prazo para reunir os documentos para apresentar à
Fiscalização). Através de genérica motivação de que a empresa não teria
documentação fidedigna – omitindo informações e faturamentos com valores
reduzidos para pagar menos tributo, partiu-se então para o arbitramento.
Assim, aduz o Recorrente que o acórdão recorrido deve ser reformado, uma vez
que destituído de fundamentação e deve ser afastada a responsabilidade solidária.
No que se refere à responsabilidade, o Termo de Sujeição Passiva descreve os atos
praticados pelo responsável, de forma pormenorizada, como se observa dos trechos abaixo:
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
19
Verifica-se, no extrato da ficha acima, que o Sr. Walter, além de sócio quotista,
atuou na qualidade de administrador dos recursos movimentados nas contas
correntes da empresa fiscalizada no decorrer do ano calendário de 2012. Foi ele
que efetuou a gestão dos atos negociais realizados pela empresa fiscalizada.
Atuou como administrador, ofereceu fiança em contrato de aquisição de
combustíveis, efetuou depósitos nas contas correntes mantidas pela empresa,
figurou como beneficiário final dos atos realizados, enfim foi o responsável direto
e indireto por todos atos negociais.
A empresa, na gestão do Sr. Walter, deixou de cumprir as exigências da legislação
tributária no tocante à obrigatoriedade de apresentação de seus livros fiscais e
contábeis, além de ter apresentado declaração de rendimentos (DIPJ) que não
espelha corretamente as alterações patrimoniais ocorridas no período fiscalizado,
pois foram informadas receitas mensais nulas, não tendo sido apurado IRPJ e
CSLL, tendo sido preenchidas as fichas que compõem o balanço patrimonial
completamente zeradas nos diversos grupos de contas. Os contratos de venda de
fundo de comércio da matriz e filial, registrados na JUCESC, que não foram
refletidos nas alterações patrimoniais informadas na DIPJ (fls. 816/854),
demonstram a falsidade das informações prestadas pela contribuinte.
A movimentação financeira informada pelas instituições bancárias também
demonstra a falsidade das informações prestadas na DIPJ, pois os saldos
bancários informados nessas demonstrações são nulos contrariando os extratos
bancários.
Ademais, a falta de apresentação de documentos nas intimações formuladas pela
Fiscalização conduziu ao entendimento de que foram auferidas receitas que não
foram devidamente tributadas.
Ficou clara a ação do gestor dos negócios da empresa no sentido de agir
infringindo à lei quando a empresa prestou declaração de rendimentos falsa, bem
como quando não cumpriu a obrigação tributária relativa à escrituração de seus
livros contábeis e fiscais, e, adicionalmente, quando deixou de apurar e pagar
corretamente os tributos devidos do período fiscalizado.
O Código Tributário Nacional (CTN) prevê a responsabilidade pessoal dos
diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado, no
tocante aos créditos e obrigações tributárias, nos atos praticados que infringirem
à lei, vide artigo 135, inciso III, do CTN, verbis:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
20
direito privado.” (grifei e sublinhei)
A legislação do IRPJ, especialmente o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)
obriga as pessoas jurídicas optantes pelo lucro real a confeccionarem sua
escrituração com observância das leis comerciais, conforme dispõe o artigo 251
do
RIR/99, verbis: Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro
real deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no
2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
A apuração contábil, que a contribuinte está submetida ao optar pelo lucro real
deve atender aos ditames das leis comerciais devendo escriturar seus livros, para
fins de apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social, também nos termos
dos artigos 258 e 259 do mesmo regulamento.
O código Civil em seu artigo 1.065 determina que as sociedades limitadas ao
término do ano devem elaborar inventário, balanço patrimonial e balanço de
resultado econômico, verbis:
Art. 1.065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.
O artigo 980-A em seu parágrafo 6o, também do Código Civil, prevê a aplicação
das regras das sociedades limitadas às empresas individuais de sociedade limitada
(EIRELI), ademais o próprio contrato social e alterações da RADAR obriga a
empresa a confeccionar suas demonstrações financeiras no final de cada ano
calendário (fls. 763/815).
Ora, esse balanço patrimonial qua a norma do Código Civil e o contrato social
determinam deve constar do livro Diário, que a contribuinte não apresentou à
Fiscalização e também não registrou na Junta Comercial, contrariando disposições
de normas civis e tributárias.
Há também previsão legal de prestação de informações corretas ao Fisco Federal
mediante entrega de declaração de rendimentos (DIPJ) que constitui-se em
instrumento de controle e deve espelhar a realidade, sendo qualificado como
crime contra ordem tributária a entrega de declaração falsa, nos termos do incisos
I e II do artigo 1o da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, verbis: (...).
No presente caso, sob a gerência do Sr. Walter, não foram cumpridas as
exigências contidas em leis tributárias, no Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto 3.000/99) e nas leis comerciais acima transcritas. Desta forma, pelo fato
de ter infringido estas disposições da legislação em geral é que o Sr. Walter
Teófilo Cruz figura como tendo responsabilidade passiva solidária dos créditos
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
21
tributários resultantes dos atos praticados em sua gestão e que geraram os
valores lançados pela Fiscalização neste processo. (...).

Assim, não assiste razão ao Recorrente, pois devidamente descritas as condutas
infratoras das legislações, razão pela qual mantenho a decisão vergastada, conforme segue:
DA SUJEIÇÃO PASSIVA WALTER TEÓFILO CRUZ
As questões relacionadas à solidariedade e à responsabilidade pelo crédito
tributário são questões que somente virão à tona no caso de judicialização da
cobrança do crédito tributário e, portanto, de competência do Poder Judiciário,
que inevitavelmente se manifestará no processo de execução fiscal, mantendo ou
excluindo as pessoas físicas e jurídicas para as quais foi direcionada a cobrança da
obrigação tributária.
Entretanto, cabe aqui registrar que a lei instituidora do tributo define sempre
quem deve figurar no pólo passivo da obrigação tributária, que são aqueles que
têm relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador
(contribuinte) ou, como responsável, aqueles que, não sendo contribuinte, a sua
obrigação decorra de disposição expressa em lei (art. 121 do CTN).
Além disso, o Código Tributário Nacional estatuiu a possibilidade de alcançar
aqueles que, embora não incluídos expressamente no rol dos obrigados a arcar
com o tributo ou contribuição, estejam ligados direta e pessoalmente ao fato
gerador (art. 124) ou, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica que praticarem atos ou negócios com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto (art. 135).
No primeiro caso, as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário
apurado. O interesse comum de que trata o art. 124, I, do Código Tributário
Nacional configura-se entre todas as pessoas envolvidas que, estando do mesmo
lado, ganham simultaneamente com o fato econômico correspondente ao fato
gerador tributário. É evidente que os sócios de fato tem interesse comum no
faturamento e lucratividade da empresa, bem como se beneficiam de seus
resultados econômicos, por isso são solidariamente obrigados pela satisfação do
crédito tributário resultante da atividade da pessoa jurídica.
No segundo caso, o pressuposto para a responsabilização pelo crédito tributário é
a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao
estatuto social pelo gestor ou representante da empresa. Neste caso, não há a
necessidade de que o agente tenha obtido uma vantagem econômica com sua
conduta.
No Termo de Sujeição Passiva (fls. 897/905) o autuante descreve os fatos que
levaram a imputação de solidariedade passiva ao Sr. Walter, podendo-se citar
resumidamente: (1) até a alteração contratual consolidado em 11/07/2013, o Sr.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.122 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720496/2017-02
22
Walter constava como único sócio da pessoa jurídica; (2) a pessoa jurídica foi
transferia ao Sr. Rodrigo Della Rocca Cruz, filho menor do Sr. Walter, o qual foi
emancipado em 17/08/2012; (3) assinou contratos de fornecimento de
combustível firmados entre a empresa RADAR e seus fornecedores e, ainda,
figurou como fiador juntamente com sua esposa e o seu filho Rodrigo; (4) nas
fichas cadastrais fornecidas pelos bancos, o Sr. Walter figura como responsável
pela administração da empresa e pela movimentação das contas correntes, com
poderes de representação que permitem assinatura isoladamente em todas as
operações do estabelecimento; (5) o próprio Sr. Walter efetuava pessoalmente
depósitos, conforme descrevem os extratos do Banco Bradesco (fls. 400/511); (5)
na sua gestão a empresa apresentou a DIPJ com receitas mensais zeradas, não
apurando IRPJ e CSLL. Também informou as fichas que compõem o balanço
patrimonial zeradas nos diversos grupos de contas. Não informou na DIPJ os
valores decorrentes das vendas dos fundos de comércio, registrados na JUCESC.
Sendo o único sócio da pessoa jurídica, chega a soar irônica a sua alegação de que
não possuía qualquer poder de mando ou de decisão na parte contábil da
empresa e que sequer poderia ser responsabilizado por deixar de prestar
informações, posto que essa função seria exercida pelo contador da empresa e
que não lhe competia decidir sobre o que seria ou não supostamente omitido,
pagar ou não impostos ou deixar de submeter operações tributáveis ao fisco.
A pessoa jurídica não declarou nenhum débito, também não efetuou nenhum
pagamento e apresentou a DIPJ totalmente zerada, fatos que demonstram
claramente a prática de atos com infração à lei e que se beneficiou diretamente
dos resultados econômicos decorrentes do não pagamento dos tributos, fatos que
justificam a responsabilização pessoal do Sr. Walter pelo crédito tributário.

2.1. Da conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1127
DF CARF MF
Original